Tribunal: CARF
Processo: 13044.720196/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 02/01/2012 a 07/12/2015
INFRAÇÃO ADUANEIRA. DECADÊNCIA. ART. 139 C/C ART. 138 DL 37/66. SÚMULA CARF N. 184.
Nos termos da Súmula CARF no 184, o prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de cinco anos, contado da data da infração, conforme previsto no art. 139, c/c o art. 138, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Nos termos do § 2o do art. 94 do Decreto-Lei no 37, d 1966, salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração aduaneira é objetiva, e independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
OMISSÃO. OPÇÃO SISCOMEX FABRICANTE DESCONHECIDO. ÔNUS DA PROVA.
O preenchimento no Siscomex da opção “fabricante desconhecido” pode caracterizar a omissão de informação punível com a multa prevista no § 1o do art. 69 da Lei no 10.833, de 2003, c/c o art. 84 da MP no 2.158-35, de 2001, caso seja comprovado que o importador conhecia o fabricante, sendo da Fiscalização o ônus de produzir essa prova.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 02/01/2012 a 07/12/2015
LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INCORREÇÕES. AGRAVAMENTO. VALIDADE.
Nos termos do § 3o do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, é válido o lançamento complementar efetuado, na vigência do período decadencial, para os casos em que as incorreções, omissões ou inexatidões, verificadas em diligências realizadas no curso do processo, resultem em agravamento da exigência inicial.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 02/01/2012 a 07/12/2015
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. LEI N. 9.784/1999. INAPLICABILIDADE.
Nos termos do art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, não sendo possível afastar a aplicação da multa prevista no § 1o do art. 69 da Lei no 10.833, de 2003, c/c o art. 84 da MP no 2.158-35, de 2001, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, expressos no art. 2o da Lei na 9.784, de 1999.

Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 02/01/2012 a 07/12/2015
OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. FABRICANTE. MULTA 1%. APLICAÇÃO.
A omissão de informação a respeito do fabricante da mercadoria importada enseja a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro, prevista no §1o do art. 69 da Lei no 10.833, de 2003, c/c o art. 84 da MP no 2.158-35, de 2001.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13044.720196/2015-82
ACÓRDÃO
3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL E VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE
VEICULOS LTDA

VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA E
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 02/01/2012 a 07/12/2015
INFRAÇÃO ADUANEIRA. DECADÊNCIA. ART. 139 C/C ART. 138 DL 37/66.
SÚMULA CARF N. 184.
Nos termos da Súmula CARF no 184, o prazo decadencial para aplicação de
penalidade por infração aduaneira é de cinco anos, contado da data da
infração, conforme previsto no art. 139, c/c o art. 138, do Decreto-Lei no
37, de 1966.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Nos termos do § 2o do art. 94 do Decreto-Lei no 37, d 1966, salvo
disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
aduaneira é objetiva, e independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
OMISSÃO. OPÇÃO SISCOMEX FABRICANTE DESCONHECIDO. ÔNUS DA
PROVA.
O preenchimento no Siscomex da opção “fabricante desconhecido” pode
caracterizar a omissão de informação punível com a multa prevista no § 1o
do art. 69 da Lei no 10.833, de 2003, c/c o art. 84 da MP no 2.158-35, de
2001, caso seja comprovado que o importador conhecia o fabricante,
sendo da Fiscalização o ônus de produzir essa prova.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 02/01/2012 a 07/12/2015
LANÇAMENTO
COMPLEMENTAR.
INCORREÇÕES.
AGRAVAMENTO.
VALIDADE.
Fl. 53807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
2
Nos termos do § 3o do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, é válido o
lançamento complementar efetuado, na vigência do período decadencial,
para os casos em que as incorreções, omissões ou inexatidões, verificadas
em diligências realizadas no curso do processo, resultem em agravamento
da exigência inicial.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 02/01/2012 a 07/12/2015
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. LEI N.
9.784/1999. INAPLICABILIDADE.
Nos termos do art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 2023, fica vedado aos membros das turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, não sendo possível afastar a aplicação
da multa prevista no § 1o do art. 69 da Lei no 10.833, de 2003, c/c o art. 84
da MP no 2.158-35, de 2001, com base nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, expressos no art. 2o da Lei na 9.784, de 1999.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 02/01/2012 a 07/12/2015
OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. FABRICANTE. MULTA 1%. APLICAÇÃO.
A omissão de informação a respeito do fabricante da mercadoria
importada enseja a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro,
prevista no §1o do art. 69 da Lei no 10.833, de 2003, c/c o art. 84 da MP no
2.158-35, de 2001.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso de Ofício e, no mérito, em negar-lhe provimento, e em conhecer do Recurso Voluntário,
em rejeitar as preliminares de nulidade da integralidade do Auto de Infração complementar e do
Auto de Infração original e, no mérito, em lhe dar provimento parcial para afastar o lançamento
Fl. 53808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
3
referente às declarações de importação / adições para as quais não foram apresentadas provas de
que a Recorrente conhecia o fabricante, mantendo o lançamento em relação às declarações de
importação / adições para as quais a Recorrente admitiu conhecer o fabricante, conforme
respostas às intimações apresentadas em 12/06/2018 e 27/07/2018.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luís Cabral, Anna
Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcos Antonio Borges (substituto integral), Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de Auto de Infração (e-fl. 3 e ss.) lavrado pela Fiscalização
em razão de apuração de infração relacionada com a omissão ou prestação de forma inexata ou
incompleta de informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária
à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, cuja penalidade (multa de 1%
sobre o valor aduaneiro da mercadoria) está prevista no § 1o do art. 69 da Lei no 10.833, de 2003,
c/c o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
A ação fiscal abrangeu as declarações de importação registradas pela autuada no
período de 2012 a 2015, e o valor das multas lavradas no Auto de Infração alcançou o montante
de R$ 31.214.076,77.
O relatório apresentado pela Fiscalização nas e-fls. 4202 a 4204 esclarece que a
empresa autuada omitiu a informação exigida no item 34 do Anexo Único da Instrução Normativa
RFB no 680, de 2006, qual seja, a “identificação da pessoa que fabricou ou produziu a mercadoria e
sua relação com o exportador”.
Cientificada do Auto de Infração em 04/01/2016 (ver Ciência Eletrônica por Decurso
de Prazo na e-fl. 23270), a empresa autuada apresentou Impugnação (e-fls. 23280 a 23298) em
02/02/2016 (ver carimbo do CAC Laranjeiras na e-fl. 23280), onde, em síntese, defendeu:
a) a tempestividade da Impugnação;
b) a inexistência de omissão, uma vez que informou no Siscomex que o
fabricante/produtor era desconhecido;
c) a falta de tipicidade da penalidade aplicada, uma vez que a ausência do nome
do fabricante estrangeiro não seria uma informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial, e nem seria necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado;
d) a desproporcionalidade da penalidade aplicada, uma vez que “a alegada
omissão ou inexatidão das informações prestadas não alterou em nada a
Fl. 53809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
4
classificação fiscal ou tributação dos bens importados, nem sequer aventou-se,
na autuação, que tal situação teria alterado ou prejudicado a definição do
procedimento de controle aduaneiro apropriado”; e
e) a equivocada aplicação da penalidade em relação a diversas declarações de
importação, uma vez que não foi respeitado o comando do § 4o do art. 711 do
Decreto no 6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro), que diz que, “na
ocorrência de uma ou mais das condutas descritas nos incisos do caput, em
relação a mercadorias distintas, para as quais a correta classificação na
Nomenclatura Comum do Mercosul seja idêntica, a multa referida neste artigo
será aplicada somente uma vez, e corresponderá a: I - um por cento, aplicado
sobre o somatório do valor aduaneiro de tais mercadorias, quando resultar em
valor superior a R$ 500,00 (quinhentos reais); ou II - R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando da aplicação de um por cento sobre o somatório do valor
aduaneiro de tais mercadorias resultar valor igual ou inferior a R$ 500,00
(quinhentos reais)”.
Indo os autos para julgamento na DRJ em Fortaleza, a relatora entendeu que duas
alegações apresentadas na Impugnação necessitavam de esclarecimentos: a) que não teria sido
omitido o fabricante das mercadorias importadas, uma vez que as declarações de importação
foram preenchidas de acordo com as opções disponíveis no Siscomex, tendo sido eleita a
alternativa “O fabricante/produtor é desconhecido”; e b) que a autuação não teria respeitado o
disposto no § 4° do art. 711 do Regulamento Aduaneiro, pois teria sido aplicado o valor mínimo de
R$ 500,00 mais de uma vez para mercadorias de mesmo NCM em uma mesma declaração de
importação.
Por isso o julgamento foi convertido em diligência por meio do Despacho de e-fls.
23486 a 23488, para que a unidade de origem:
a) esclarecesse se o fabricante das mercadorias era de fato desconhecido do
importador;
b) esclarecesse se o importador havia omitido o nome do fabricante “no campo
“nome do fabricante/produtor” nas DIs/Adições autuadas, tendo em vista a
aparente contradição entre o Demonstrativo acostado aos autos pela
Fiscalização, no qual consta “N/INFORMADO” nesse campo (fls. 17.094/23.268),
enquanto a impugnante afirma ter escolhido a opção "O fabricante/produtor é
desconhecido" (fls. 23.284/23.285)”; e
c) demonstrasse “a base de cálculo de cada adição/DI autuada, tendo em vista a
constatação que em algumas situações a quantidade de lançamentos por DI é
menor do que o número de adições dessa DI, embora conste ocorrências
distintas para o mesmo NCM na mesma DI com valor mínimo de R$ 500,00 de
multa”, e, caso fossem identificadas incorreções nos valores autuados,
apresentasse também demonstrativo de tais incorreções por DI/adição e por
NCM, e, se fosse cabível, lavrasse auto de infração complementar de que trata o
Fl. 53810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
5
inciso I do § 2o do art. 41 do Decreto no 7.574, de 2012, com a descrição
detalhada dos fatos, inclusive expondo os fatos novos que decorressem da
diligência solicitada.
Em cumprimento à diligência determinada pela DRJ, a Fiscalização elaborou o
documento de e-fls. 34668 a 34679, o qual denominou de “Laudo Pericial”, onde procurou
responder aos questionamentos formulados.
Em relação ao primeiro questionamento, que buscava esclarecer se o fabricante
das mercadorias era de fato desconhecido do importador, a Fiscalização ponderou que “a
identificação do fabricante somente pode ser informada pelo importador, vez que o planejamento,
estratégia, gerenciamento e movimentação de componentes e peças de reposição, desde o
fornecedor até a montadora são atividades exclusivas da empresa”, razão pela qual intimou a
empresa autuada a prestar as seguintes informações:
a) se ela é fabricante de veículos;
b) se as mercadorias importadas são utilizadas na fabricação dos produtos da
empresa;
c) se ela desconhece quem é o fabricante das mercadorias constantes do relatório
“Especificação de Mercadorias”, no qual consta a descrição das mercadorias
importadas; e
d) se ela conhece o fabricante, porém, quando do preenchimento das declarações
de importação, selecionou a primeira alternativa da ficha Fornecedor
(fabricante desconhecido).
A empresa autuada, em 12/06/20218, respondeu aos questionamentos formulados
pela Fiscalização informando que:
a) é fabricante de veículos;
b) as mercadorias importadas são utilizadas na fabricação dos produtos da
empresa, mas não em sua totalidade, uma vez que, consideradas todas as
operações realizadas pela empresa, são importados insumos e produtos
intermediários, utilizados para a fabricação dos produtos da empresa e,
também, por exemplo, máquinas, equipamentos, peças para análise de
qualidade (VDA), itens de reposição de maquinário, veículos para feiras;
c) dentre os documentos analisados, que não correspondem a todas as
importações, na quase totalidade dos casos não havia o conhecimento do
fabricante, tendo sido encontradas exceções pontuais em alguns casos isolados,
nos quais a empresa conhecia o fabricante das mercadorias constantes do
relatório “Especificação de Mercadorias”, razão pela qual anexou as declarações
de importação relativas a tais mercadorias; e
Fl. 53811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
6
d) com relação às mercadorias cujo fabricante era de conhecimento da empresa,
esta, ao preencher as declarações de importação, por um equívoco, selecionou
a alternativa fabricante desconhecido.
Usando de uma prorrogação de prazo concedida pela Fiscalização, a empresa
autuada, em 27/07/2018, complementou a informação trazendo “aos autos as 80 DI’s anexas,
com quase 7 mil páginas, nas quais verificou exceções pontuais, em que a Empresa conhecia o
fabricante das mercadorias constantes do relatório “Especificação de Mercadorias””, mas
ressaltando “que o fabricante é conhecido apenas quanto a determinadas mercadorias constantes
de adições específicas”.
Nessa mesma ocasião, a empresa autuada informou que não teria ainda conseguido
concluir a análise de todas as declarações de importação, razão pela qual pediu nova prorrogação
de prazo.
Assim, é a presente para trazer as informações acima e documentos anexos, nos
termos da intimação recebida, ainda também parcialmente, uma vez que até o
momento não foi possível à Requerente concluir à análise das inúmeras DI’s,
registradas no período de três anos, nos exercícios de 2012 a 2015, as quais se
encontram atualmente em arquivo localizado em Resende – RJ, bem como do
relatório “Especificação de Mercadorias”, que conta com mais de trinta e duas mil
páginas.
Por outro lado, tendo em vista o volume de documentos ainda pendentes de
serem analisados, e que estes se encontram em arquivo remoto da Requerente,
se requer, nos termos do §2o, do art. 18, do Decreto 70.235/72, nova prorrogação
do prazo, por mais 45 (quarenta e cinco) dias, para possibilitar à Requerente
continuar examinando o restante da documentação pertinente, a fim de
complementar a resposta requerida através do mencionado Termo de Início de
Diligência Fiscal, especialmente no que tange ao item 3.c), reiterando suas razões
da impugnação.”
Em 30/07/2018, a Fiscalização indeferiu o novo pedido de prorrogação de prazo,
tendo ela considerado que, em razão de o exame do demonstrativo do lançamento a partir do
Auto de Infração constante dos autos ainda não ter sido concluído, disporia a empresa autuada do
prazo até o final dos trabalhos para apresentação de documentos, além do prazo legal que teria
após a ciência da conclusão.
Ainda na tentativa de responder ao primeiro questionamento feito pela DRJ, a
Fiscalização traz como exemplo o item 1 da Adição 001 da DI 12/0353846-6, que especifica a
importação de 14 unidades do motor modelo D2676 LF28, e sobre isso assim discorre:
Na tabela, Modelo tabela veículos do ciclo Diesel - Revisão MAIO/2015, MAN Latin
America Indústria e Comércio de Veículos Ltda, obtida na página de Informações
Técnicas, Emissões Ciclo Diesel, da Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores, verificamos que a mercadoria anteriormente identificada
Fl. 53812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
7
tem a marca / modelo de motor MAN - D2676 LF 28 - 440cv e equipou os veículos
MAN/TGX28.440 6X2 T, MAN/TGX29.440 6X4 T e MAN/TGX33.440 6X4T, até
aquela data.
Entretanto, na página da MAN Corporate, no endereço da internet:
https://www.corporate.man.eu/en/company/history/man-timeline/MAN-
Timeline.html, constatamos que:
• entre 1984 e 1986 as divisões restantes da MAN tornam-se
independentes e são formadas em empresas separadas;
• em 2009, o novo subgrupo MAN Latin America é formado após a
aquisição das atividades brasileiras de caminhões e ônibus da VW; venda
majoritária da MAN Ferrostaal para IPIC; A MAN torna-se uma empresa
europeia (SE);
• em 2012, a Volkswagen aumenta sua participação nos direitos de voto na
MAN SE para 75,03%.
Caso similar e que ilustra nossa conclusão, a seguir, é a fabricação, sob licença, do
caça de superioridade aérea F15J, no Japão, pela Mitsubishi Heavy Industries, o
qual é baseado no F15 Eagle da McDonnell Douglas, com algumas modificações.
E com isso conclui que “só a própria MAN Latin America pode responder qual
empresa fabricou os componentes de seus veículos e o tipo de relação que existe entre as partes,
mesmo que empresas ou componentes tenham o indicativo MAN”.
Quanto ao segundo questionamento feito pela DRJ, que buscava esclarecer se o
importador havia omitido o nome do fabricante no campo “nome do fabricante/produtor”, a
Fiscalização afirmou não haver contradição entre o demonstrativo acostado aos autos, no qual
consta “N/INFORMADO” neste campo, e a afirmação da empresa autuada de que teria escolhido a
opção "O fabricante/produtor é desconhecido".
Eis os argumentos da Fiscalização:
O responsável pelo preenchimento da declaração de importação, ao selecionar:
“O fabricante / produtor é desconhecido” assumiu este fato, contudo, pode seguir
preenchendo o restante da declaração de importação e registrá-la, porém está
sujeito à multa regulamentar.
Uma das três opções, haveria de ser selecionada.
Quanto à informação “N/INFORMADO”, esta é a string que os responsáveis pelo
DW Aduaneiro, sistema interno que contêm informações do Siscomex Importação
WEB, selecionaram para indicar que no campo Relação entre Exportador e
Fabricante / Produtor, a opção selecionada pelo responsável pelo preenchimento
da declaração de importação foi: “O fabricante / produtor é desconhecido.”
No que diz respeito ao terceiro questionamento, que pedia um demonstrativo da
base de cálculo de cada declaração de importação autuada, a Fiscalização esclareceu que “o Auto
Fl. 53813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
8
de Infração foi lavrado no aplicativo Safira Aduaneiro e por ocasião do lançamento, a versão
existente não comportava bancos de dados com o tamanho que foi gerado”, o que acabou
corrompendo os dados e ocasionando:
a) apuração incorreta da base de cálculo do crédito tributário;
b) falta de inclusão da multa regulamentar, decorrente da omissão de informação
do fabricante / produtor de Adições de Declarações de Importação que
constavam do Dossiê acostado no Auto de Infração, fls. 17094 / 23268;
c) ocorrência de diferenças no Limite de 10%, cuja base é o valor aduaneiro total
da Declaração de Importação, sendo que neste caso, ocorreram algumas
diferenças a menor, por erro na entrada de dados; e
d) ocorrência de diferenças na base de cálculo das Adições da Declaração de
Importação (Limite de 10%). Troca sistemática dos algarismos 0 e 1, por
corrupção do banco de dados.
Diante das incorreções identificadas, a Fiscalização recalculou os valores que
deveriam ter sido lançados e apurou a seguinte diferença:
Valor original

R$ 31.214.076,77
Valor recalculado

R$ 25.588.253,39
Diferença a favor do Sujeito Passivo
R$ 5.625.823,38
Cientificada, em 04/01/2019, do Laudo Pericial elaborado pela Fiscalização (ver
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem nas e-fls. 34682 e 34683), a empresa autuada
apresentou, em 24/01/2019 (ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 34684), manifestação
nas e-fls. 34686 a 34695, onde asseverou:
a) que o Laudo Pericial “corrobora o bom direito da Requerente, bem como a total
improcedência da autuação ora guerreada”;
b) que a Fiscalização não refutou “a resposta da ora Requerente ao único quesito
que tem relação direta com a matéria que levou à autuação, ou seja, a
informação de que o fabricante/produtor seria desconhecido, assim como não
apresentou, mesmo porque inexistente, qualquer prova de que o fabricante das
mercadorias importadas seria conhecido da Requerente”;
c) que “ao responder o quesito I, que indaga se o fabricante das mercadorias era
de fato desconhecido do importador, a fiscalização conclui afirmando que
apenas a Empresa – Requerente poderia informar quem é o fabricante das
mercadorias, bem como o tipo de relação existente entre as partes”;
d) que “a autuação foi lavrada baseada em mera presunção de que o fabricante
seria conhecido da Requerente” e que “a doutrina e a jurisprudência dos
Fl. 53814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
9
tribunais administrativos e judiciais são unânimes no sentido de que a presunção
não pode ser aceita como meio de prova de acusação”;
e) que “a informação prestada pela Requerente, no SISCOMEX, no sentido de que o
fabricante das peças era desconhecido, era possível e aceita pelo sistema, não
havendo qualquer ilícito em tal conduta”; e
f) que “não houve, pela fiscalização, a acusação de que a alegada omissão
alteraria o procedimento de controle aduaneiro ou a classificação fiscal das
mercadorias importadas, ou seja, não acarreta o recolhimento a menor de
tributo, nem altera qualquer procedimento administrativo, portanto, não estaria
caracterizado no caso qualquer infração administrativo-tributária”, assim como
“a suposta ausência da informação do fabricante no caso não tem qualquer
repercussão cambial, bem como não tem qualquer relevância comercial”.
Em 02/05/2019, a Fiscalização lavrou Auto de Infração complementar (e-fls. 34696
e ss.) no valor de R$ 23.185.755,91, assim o justificando:
No exercício das atribuições de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, de
acordo com o disposto no art. 6o, inciso I, alínea “a” da Lei no 10.593, de 6 de
dezembro de 2002, no artigo. 18, § 3o, e 20, do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, art. 41, § 1o, inciso I, alíneas “a” e “b”, § 2o, inciso II, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, e Despacho - 2a Turma da DRJ/FOR, de 21 de
julho de 2017, dado às fls. 23486/23488, do processo 13044.720196/2015-82,
procedemos a este lançamento complementar, em virtude da ocorrência de erro
de fato, a saber, erro material de cálculo e não inclusão na determinação do
crédito tributário de matéria devidamente identificada, constante na relação de
fls. 17094/23268 (Relatório de Fiscalização - Objeto: Identificação da Ausência de
Informação para o Fabricante/Produtor), do processo anteriormente referenciado.
Na descrição dos fatos, a Fiscalização, sem inovar, reproduziu o inteiro teor do
relatório apresentado no Auto de Infração original, presente às e-fls. 4202 a 4204.
Em relação ao cálculo das multas aplicadas, a Fiscalização esclareceu a metodologia
aplicada:
1. Identificar o valor aduaneiro de todas as Adições onde foi constada a Infração.
2. Por Declaração de Importação:
a. Somar o valor aduaneiro de todas as Adições que tenham a mesma
classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul.
3. Aplicar a alíquota de um por cento sobre o valor apurado anteriormente.
4. Verificar se o valor obtido no passo 3 é inferior a R$ 500,00.
5. Se o valor obtido no passo 3 for inferior a R$ 500,00, imputar o valor R$ 500,00,
caso contrário, considera-se o valor obtido segundo o passo 3.
Fl. 53815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
10
6. Por Declaração de Importação:
a. Somar todos os valores calculados para fins de aplicação da multa, que
estarão agregados por NCM.
b. Calcular o valor correspondente a 10% do valor aduaneiro de toda a
Declaração de Importação.
7. Comparar os valores obtidos nos passos 6a e 6b.
8. Por Declaração de Importação imputar a multa correspondente ao menor dos
valores obtidos nos passos 6a e 6b. Este será o valor da multa calculada, por
Declaração de Importação.
Ao final, a Fiscalização apresentou um sumário do lançamento:
Sumário do Lançamento em R$ - Total Geral da Multa
Valor originário

31.214.076,77
Valor incorreto

(28.811.592,69)
Valor mantido

2.402.484,08
Lançamento Complementar

23.185.755,91
Valor correto

25.588.239,99
Notas:
Valor originário: valor do Crédito Tributário lançado em 16/12/2015.
Valor incorreto: valor do Crédito Tributário lançado em 16/12/2015, que deve ser
cancelado, por incorreções.
Valor mantido: valor do Crédito Tributário lançado em 16/12/2015, que não
contêm incorreções.
Lançamento Complementar: valor do Crédito Tributário do Lançamento
Complementar.
Valor correto: valor do Crédito Tributário Total, que deveria ter sido lançado em
16/12/2015
Cientificada do Auto de Infração complementar em 03/05/2016 (ver Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem na e-fl. 53055), a empresa autuada apresentou Impugnação
(e-fls. 53060 a 53082) em 03/06/2019 (ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 53058), onde
protestou pela:
a) tempestividade da Impugnação;
b) nulidade material do lançamento complementar, uma vez que as incorreções
identificadas no Auto de Infração original “não resultaram nas hipóteses de
lançamento complementar, isto é, 1) em agravamento da exigência fiscal, ao
contrário, reduziram o valor do lançamento; 2) em inovação, uma vez que todas
as informações do processo foram mantidas; nem tampouco 3) alteração da
Fl. 53816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
11
fundamentação legal da exigência, tendo a d. fiscalização, inclusive, reproduzido
a redação do AI originário em diversos pontos do relatório fiscal acostado a este
lançamento complementar”;
c) decadência em relação às declarações de importação registradas entre
03/01/2012 e 29/04/2014;
d) inexistência de omissão, uma vez que informou no Siscomex que o
fabricante/produtor era desconhecido;
e) falta de tipicidade da penalidade aplicada, uma vez que a ausência do nome do
fabricante estrangeiro não seria uma informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial, e nem seria necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado;
f) desproporcionalidade da penalidade aplicada, uma vez que “a alegada omissão
ou inexatidão das informações prestadas não alterou em nada a classificação
fiscal ou tributação dos bens importados, nem sequer aventou-se, na autuação,
que tal situação teria alterado ou prejudicado a definição do procedimento de
controle aduaneiro apropriado”; e
g) descabimento de auto de infração baseado em presunção.
Retornando os autos para julgamento, a DRJ em Fortaleza proferiu, em 11/12/2019,
o Acórdão 08-49.914 – 2a Turma da DRJ/FOR (e-fls. 53144 a 53197), tendo assim decidido em
primeira instância:
I) PRELIMINARMENTE, por maioria de votos, conhecer das impugnações
apresentadas aos Autos de Infração Original e Complementar, para:
i) DECLARAR A DECADÊNCIA das multas constantes do Auto de Infração
complementar de fatos geradores anteriores a 03/05/2014, no valor total
de R$ 13.751.777,84.
ii) DECLARAR A NULIDADE, por vício material, das exigências constantes
do:
a) Auto de Infração Original, no valor total de R$ 180.400,36,
discriminadas na Tabela 1.
b) Auto de Infração Complementar, cujos fatos geradores
ocorreram a partir de 03/05/2014, no valor total de R$
9.244.456,57, que não implicaram em majoração do valor lançado
originalmente, ou seja, não discriminadas na Tabela 1.
iii) NÃO CONHECER da alegação de violação do princípio da
proporcionalidade.
Vencido o julgador, Auditor-Fiscal da RFB, Ricardo Serra Rocha em relação ao item
II, “b".
II) NO MÉRITO, por unanimidade de votos, JULGAR PARCIALMENTE
PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, para:
Fl. 53817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
12
a) EXONERAR as exigências do Auto de Infração Original, no valor
total de R$ 5.860.244,68, discriminadas na Tabela 2.
b) MANTER as demais exigências constantes do Auto de Infração
Original, no montante de R$ 25.173.425,73.
c) MANTER as exigências constantes do Auto de Infração
Complementar, no valor total de R$ 189.521,60, discriminadas na
Tabela 1.
Votou pela conclusão o julgador, Auditor-Fiscal da RFB, Ricardo Serra Rocha.
As razões que levaram a DRJ à manutenção de parte das multas lançadas pela
Fiscalização podem ser assim resumidas:
a) o próprio texto legal define que a informação do nome do fabricante ou
produtor das mercadorias é obrigatória, e, portanto, o seu descumprimento
caracteriza a infração;
b) a opção “produtor desconhecido” trazida pelo Siscomex é para os casos em que
efetivamente não seja possível identificar o produtor/fabricante das
mercadorias, como, por exemplo, produtos agrícolas ou animais vivos ou bens
usados, o que não é o caso da impugnante, que importou bens industrializados
novos para utilização na produção de automóveis;
c) foi possibilitada ao impugnante a oportunidade de, em sede de diligência
resultante da conversão do presente julgamento, apresentar suas razões fáticas
e jurídicas para não ter informado o fabricante das mercadorias importadas nas
respectivas declarações de importação, uma vez que não é aceitável que a
empresa importe insumos para produção de automóveis novos e desconheça os
respectivos fabricantes;
d) inexistindo norma administrativa específica que permita ao importador
informar na declaração de importação que o fabricante das mercadorias
autuadas é desconhecido, caberia a esse importador apresentar justificativa
para esse desconhecimento, e não apenas alegar que se existe tal opção no
Siscomex ele pode dela fazer uso indistintamente;
e) em resposta à intimação da Fiscalização, a impugnante se limitou a informar o
fabricante de algumas mercadorias, originalmente declarados como desconhecidos;
f) na manifestação da impugnante ao Laudo Pericial produzido pela Fiscalização
também não foi apresentada qualquer justificativa para o informado
desconhecimento do fabricante das mercadorias importadas;
g) a Fiscalização não baseou a presente autuação em presunção, sendo que a
ocorrência da infração autuada, não identificação do fabricante das mercadorias
Fl. 53818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
13
importadas, foi baseada nas próprias declarações do importador, de que
desconhecia o fabricante das mercadorias;
h) inexistem dúvidas quanto à ocorrência da infração ou à aplicação da norma aos
fatos em referência;
i) a obrigação do importador de informar o fabricante das mercadorias
importadas é inequívoca, sendo dele o ônus de apresentar os motivos fáticos e
jurídicos para o alegado desconhecimento do fabricante das mercadorias que
importou, se fosse o caso; e
j) a conformação da infração não exige a comprovação de dano específico e
mensurável ao controle aduaneiro.
Tendo em vista que as multas exoneradas nos autos de infração original e
complementar foram superiores ao limite de alçada, previsto à época na art. 1o da Portaria MF no
63, de 2017, a DRJ recorreu de ofício a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme
disciplina o art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972.
Encaminhado os autos à DRF/VRA/RJ e, após, para a DEVAT07, para ciência da
interessada, foi identificado que o valor mantido na decisão da DRJ não conferia com o saldo
apurado, considerando o montante do lançamento fiscal, o que impossibilitava a implementação
da decisão contida no Acórdão 08-49.914 no sistema Sief-ProcessosWeb:

Por essa razão, os autos retornaram à DRJ, que proferiu, em 15 de junho de 2021, o
Acórdão 103-004.947 – 2a Turma da DRJ03 (e-fls. 53428 a 53482), revisando o Acórdão 08-49.914,
mas mantendo as razões de decidir do Acórdão revisado.
Cientificada da decisão da DRJ em 23/07/2021 (ver Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 53735), a empresa interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 53739 a 53764) em
23/08/2021 (ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 53737), onde apresenta os seguintes
argumentos:
a) que o Recurso Voluntário é tempestivo;
b) que há nulidade material na integralidade do lançamento complementar, uma
vez que as incorreções identificadas no Auto de Infração original “não
resultaram nas hipóteses de lançamento complementar, isto é, 1) em
agravamento da exigência fiscal, ao contrário, reduziram o valor do lançamento;
2) em inovação, uma vez que todas as informações do processo foram mantidas;
nem tampouco 3) alteração da fundamentação legal da exigência, tendo a d.
Fl. 53819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
14
fiscalização, inclusive, reproduzido a redação do AI originário em diversos pontos
do relatório fiscal acostado a este lançamento complementar”;
c) que ausente qualquer dos elementos essenciais ao lançamento, previstos no
art. 142 do CTN (no caso, a base de cálculo da penalidade), restou caracterizado
o vício material no lançamento originário, acarretando sua nulidade material,
cuja solução não pode ser a lavratura de auto de infração complementar;
d) que não existe a alegada omissão, uma vez que informou no Siscomex que o
fabricante/produtor era desconhecido;
e) que falta tipicidade para a aplicação da penalidade, uma vez que a ausência do
nome do fabricante estrangeiro não seria uma informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial, e nem seria necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado;
f) que a penalidade aplicada é desproporcional, uma vez que “a alegada omissão
ou inexatidão das informações prestadas não alterou em nada a classificação
fiscal ou tributação dos bens importados, nem sequer aventou-se, na autuação,
que tal situação teria alterado ou prejudicado a definição do procedimento de
controle aduaneiro apropriado”; e
g) que é descabido o auto de infração baseado em presunção.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
Os Recursos de Ofício e Voluntário preenchem os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive no que diz respeito à tempestividade do Recurso Voluntário, razão pela
qual deles se toma conhecimento.
Do conhecimento do Recurso de Ofício
Conforme relatado, a DRJ recorreu de ofício a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais em obediência ao disposto no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972, que
assim dispõe:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda.
...
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
...
Fl. 53820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
15
À época, encontrava-se vigente a Portaria MF no 63, de 2017, que estabelecia um
limite de alçada de R$ 2.500.000,00, limite este que foi elevado pela Portaria MF no 2, de 2023,
para R$ 15.000.000,00.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento do recurso de
ofício, deve ser aplicado o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, o que, no presente julgamento, significa que o recurso de ofício deve ser conhecido caso
o crédito exonerado pela DRJ tenha sido superior a R$ 15.000.000,00.
Os Autos de Infração aqui analisados, juntos, somam o montante de R$
54.399.832,68 (R$ 31.214.076,77 do Auto de Infração original + R$ 23.185.755,91 do Auto de
Infração complementar), tendo sido afastado pela DRJ o montante de R$ 29.036.879,35 (R$
6.040.645,04 do Auto de Infração original + R$ 22.996.234,31 do Auto de Infração complementar),
valor superior, portanto, ao limite estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023.
Por essa razão, conheço do Recurso de Ofício apresentado pela DRJ.
Do Recurso de Ofício – Decadência do AI complementar (R$ 13.751.777,84)
A DRJ sustenta que “o prazo decadencial para a imposição de penalidades à
legislação aduaneira é de cinco anos a contar da data do fato gerador da infração, nos termos do
art. 139 c/c o art. 138 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966”.
Aponta ela que a ciência do Auto de Infração complementar ocorreu em
03/05/2019, de tal sorte que, nos termos do art. 139 c/c o art. 138 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
“tal auto de infração somente poderia abranger lançamentos cujos fatos geradores tivessem
ocorrido até 03/05/2014, em virtude de o prazo decadencial de cinco anos para constituição de
tais créditos ter como marco inicial a data do fato gerador”.
Por isso conclui ser “inequívoca a decadência das multas constantes do Auto de
Infração complementar (fls. 34.696/37.479) cujos fato geradores ocorreram antes de 03/05/2014,
no valor total de R$ 13.751.777,84”.
E tem razão a DRJ.
A multa pela omissão ou prestação de forma inexata ou incompleta de informação
de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado, cuja penalidade (multa de 1% sobre o valor
aduaneiro da mercadoria) está prevista no § 1o do art. 69 da Lei no 10.833, de 2003, c/c o art. 84
da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, é uma multa eminentemente aduaneira, que conta
com um tratamento específico dado à decadência pelo Decreto-Lei no 37, de 1966, mais
especificamente em seu art. 139 (combinado com o art. 138).
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o
prazo a partir do pagamento efetuado.
Fl. 53821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
16
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.
Essa matéria, inclusive, já foi objeto da Súmula CARF no 184, vinculante para este
colegiado por força da Portaria ME no 12.975, de 2021:
Súmula CARF no 184
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5
(cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139,
ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
Assim, considerando que a ciência do Auto de Infração complementar se deu em
03/05/2019, e que as multas foram lavradas em relação a declarações de importação registradas
no período compreendido entre 02/01/2012 e 07/12/2015, é forçoso reconhecer que a
decadência já havia se operado, no momento da ciência do lançamento complementar, para todas
as declarações de importação registradas em data anterior a 03/05/2014, ou seja, para aquelas
que já haviam sido registradas há mais de cinco anos.
É de se manter, portanto, a decisão da DRJ neste ponto.
Do Recurso de Ofício – Nulidade do AI original (R$ 180.400,36) e do AI
complementar (R$ 9.244.456,47)
A DRJ explica que “a Fiscalização explicitou e demonstrou minudentemente (fls.
37.509/50.173) [...] os equívocos no lançamento originário, em razão de erros na base de cálculo
apurada e/ou não inclusão de matéria devidamente identificada, que acarretou para
determinados fatos geradores incorreção no valor da multa lançada originariamente”.
Pondera “que, nos termos do 3o, do art. 18, do Decreto no 70.235/1972, [...] o
lançamento complementar realizado em sede de julgamento convertido em diligência poderá ser
realizado, quando constatadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento
da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência, observada a
regra decadencial para o novo lançamento”.
Observa que não foi isso o que ocorreu no presente caso, uma vez que a
Fiscalização “efetuou novo lançamento, independentemente de o erro ou a omissão não ter
implicado em lançamento a menor de multa para determinada DI/adição, conforme demonstrado
pela Autoridade Fiscal (fls. 45.866/46.674 e 46.846/50.149)”.
De fato, se observarmos o Auto de Infração complementar, veremos que a
Fiscalização refez o lançamento para todas as declarações de importação que apresentaram
incorreção após o recálculo das multas realizado no curso da diligência, independentemente de
essa incorreção ser a menor ou a maior, quando comparada ao lançamento original. Conforme
expresso na e-fl. 37507, a Fiscalização manteve, do lançamento original, apenas o valor de R$
2.402.484,08, referente às declarações de importação que não apresentaram divergência entre os
valores originalmente lançados e os valores recalculados.
Fl. 53822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
17
Diante disso, a DRJ conclui que são “válidos apenas os lançamentos
complementares para os quais foi constatada a superioridade do valor devido da multa em
relação ao valor aplicado originariamente, ou seja, verificada a necessidade de majoração do
valor da multa aplicada no auto de infração original, em relação aos fatos geradores não
alcançados pela decadência, ocorridos a partir de 03/05/2014, no valor total de R$ 189.521, 60”.
Esse valor de R$ 189.521,60 corresponde às multas aplicadas em relação às
declarações de importação relacionadas na Tabela 1 do Acórdão recorrido, a seguir reproduzida,
que, no lançamento original, havia somado R$ 180.400,36.
Número da DI
Data registro
da DI
Multa Aplicada – Auto
de Infração Original
Vr. Nulo – Auto de
Infração Original
Multa Aplicada – Auto de
Infração Complementar
Vr. Mantido – Auto de
Infração Complementa
14/1627608-6
26/08/2014
131,33
131,33
134,04
134,04
14/2038817-9
22/10/2014
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
14/2040866-8
22/10/2014
2.000,00
2.000,00
2.759,92
2.759,92
14/2092927-7
30/10/2014
1.000,00
1.000,00
1.227,20
1.227,20
14/2092951-0
30/10/2014
2.094,11
2.094,11
2.094,66
2.094,66
14/2179030-2
11/11/2014
817,71
817,71
1.317,71
1.317,71
14/2221020-2
17/11/2014
2.500,00
2.500,00
3.000,00
3.000,00
14/2258269-0
24/11/2014
5.000,00
5.000,00
5.067,28
5.067,28
14/2278478-0
25/11/2014
3.000,00
3.000,00
3.500,00
3.500,00
14/2418035-1
16/12/2014
1.857,19
1.857,19
2.357,09
2.357,09
15/0113523-8
19/01/2015
98,95
98,95
99,75
99,75
15/0158525-0
26/01/2015
36,50
36,50
165,38
165,38
15/0199272-6
02/02/2015
346,46
346,46
362,68
362,68
15/0437011-4
09/03/2015
1.860,26
1.860,26
2.017,65
2.017,65
15/0482533-2
16/03/2015
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
15/0482500-6
16/03/2015
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
15/0653214-6
09/04/2015
829,68
829,68
839,86
839,86
15/0660858-4
10/04/2015
891,10
891,10
901,07
901,07
15/0931595-2
25/05/2015
1.500,00
1.500,00
3.085,50
3.085,50
15/1265634-0
16/07/2015
39.140,69
39.140,69
39.277,99
39.277,99
15/1265745-1
16/07/2015
21.408,30
21.408,30
21.454,05
21.454,05
15/1278601-4
20/07/2015
35.463,56
35.463,56
35.605,57
35.605,57
15/1327447-5
27/07/2015
194,62
194,62
196,46
196,46
15/1366189-4
03/08/2015
10.403,93
10.403,93
10.448,66
10.448,66
15/1612710-4
11/09/2015
5.116,44
5.116,44
5.539,24
5.539,24
15/1624313-9
14/09/2015
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
15/1692636-8
24/09/2015
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
15/1753466-8
05/10/2015
1.500,00
1.500,00
1.719,42
1.719,42
15/1936938-9
05/11/2015
2.500,00
2.500,00
3.000,00
3.000,00
15/2008749-9
17/11/2015
38.209,53
38.209,53
38.350,42
38.350,42
TOTAL

180.400,36
180.400,36
189.521,60
189.521,60
Por isso a DRJ anulou o Auto de Infração original em relação às declarações de
importação relacionadas na tabela antes reproduzida (no valor de R$ 180.400,36), ao mesmo
tempo em que manteve o Auto de Infração complementar apenas em relação a essas mesmas
declarações de importação (no valor de R$ 189.521,60), anulando todo o resto.
Como o Auto de Infração complementar já havia sido em parte anulado em razão
da decadência (R$ 13.751.777,84), restou para anulação em razão de não atendimento aos
requisitos para lançamento complementar (§ 3o do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972) o valor
de R$ 9.244.456,47, conforme abaixo demonstrado:
Valor AI complementar

R$ 23.185.755,91
Valor anulado – decadência
(-)
R$ 13.751.777,84
Fl. 53823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
18
Valor
anulado
–
falta
de
requisitos
(-)
R$ 9.244.456,47
Valor AI complementar mantido
(=)
R$ 189.521,60
Não há, aqui, qualquer correção a ser feita à decisão adotada pela DRJ.
Não me parece haver dúvidas de que o § 3o do art. 18 do decreto no 70.235, de
1972, ao estabelecer a possibilidade de lavratura de auto de infração complementar nos casos de
incorreções, omissões ou inexatidões verificadas em diligências realizadas no curso do processo,
não pretendeu dispor sobre o refazimento do lançamento, mas tão somente sobre a sua
complementação para quando disso resulte agravamento da exigência inicial.
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso
do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada.
E essa complementação é absolutamente necessária, uma vez que o crédito, para
que possa ser exigido, precisa antes ser constituído pela autoridade aduaneira.
Nas hipóteses em que o lançamento original transborda o valor que seria devido, o
que temos é um crédito constituído a maior, ficando a cargo da autoridade julgadora modulá-lo
para que encontre o seu justo valor. Por isso não é cabível, nesses casos, qualquer lançamento
complementar.
Nesse sentido, andou bem a decisão manejada pela DRJ quando considerou, do
Auto de Infração complementar, apenas aquelas declarações de importação que sofreram um
agravamento em relação à exigência original, desconsiderando todo o resto.
O que poderíamos questionar, neste ponto específico, é se o lançamento
complementar deveria refazer o lançamento sobre as declarações de importação onde foram
constatadas incorreções que levaram ao agravamento, como feito pela Fiscalização e mantido pela
DRJ, ou se deveria apenas lançar a diferença entre o valor recalculado para cada declaração de
importação e o lançamento original.
Mas também aqui acertou a DRJ, que entendeu ser correto o refazimento do
lançamento para os casos de agravamento da exigência e, por isso, desconsiderou, do Auto de
Infração original, as declarações de importação para as quais se manteve o lançamento
complementar.
Isso porque, conforme dispõe o § 2o do art. 41 do Decreto no 7574, de 2011, o
lançamento complementar, como o próprio nome diz, se presta primordialmente a complementar
o lançamento original, mas pode, nos casos em que a apuração do quantum devido não puder ser
efetuada sem a inclusão da matéria anteriormente lançada, substituí-lo total ou parcialmente.
Fl. 53824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
19
§ 2o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput terá
o objetivo de:
I - complementar o lançamento original; ou
II - substituir, total ou parcialmente, o lançamento original nos casos em que a
apuração do quantum devido, em face da legislação tributária aplicável, não
puder ser efetuada sem a inclusão da matéria anteriormente lançada.
E é esse o caso dos autos, que trata de uma multa de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria, lançada em um valor mínimo de R$ 500,00 por NCM e em um valor máximo
equivalente a 10% do valor aduaneiro de todas as mercadorias constantes na declaração de
importação.
Ou seja, para o cálculo da multa relativa a uma declaração de importação é preciso
considerar todas as mercadorias a ela associadas.
Por essas razões, mantenho hígida a decisão da DRJ neste ponto.
Do Recurso de Ofício – Exoneração relativa ao AI original (R$ 5.860.244,68)
A DRJ relembra que a Fiscalização, “em sede de conversão do presente julgamento
em diligência, demonstrou a existência de erros e omissões nos valores das multas constantes do
Auto de Infração Original” e, por isso, encaminha sua decisão no sentido de reconhecer “tais erros
e omissões nas exigências constantes do Auto de Infração Original, exonerando o sujeito passivo
das parcelas das exigências formalizadas no Auto de Infração Original indevidas”.
Na Tabela 2 do Acórdão recorrido, a DRJ apresenta uma lista de todas as
declarações de importação que, após o recálculo feito pela Fiscalização, tiveram o valor da multa
reduzido, mostrando, para cada uma delas, o valor constante no Auto de Infração original, o valor
recalculado e o valor a ser exonerado (diferença entre os outros dois valores).
O valor total do Auto de Infração original, exonerado pela DRJ em razão de erro de
cálculo demonstrado pela Fiscalização, alcançou o montante de R$ 5.860.244,68, conforme pode
ser visto ao final da Tabela 2 na e-fl. 53481.
Correto o encaminhamento dado pela DRJ em sua decisão.
Comprovado e reconhecido o erro cometido pela Fiscalização nos cálculos da multa
lavrada por meio do Auto e Infração original, é de rigor que se afaste o lançamento feito em
excesso, que, no caso dos autos, alcança as declarações de importação listadas na Tabela 2 do
Acórdão recorrido e soma R$ 5.860.244,68.
Dessarte, nego provimento ao Recurso de Ofício também nesta matéria.
Do Recurso Voluntário – Preliminar de nulidade do lançamento
A Recorrente, de forma preliminar, sustenta a nulidade material da integralidade do
lançamento complementar formalizado nos autos, ao mesmo tempo em que parece sustentar,
também, a nulidade do lançamento original.
Fl. 53825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
20
Para a Recorrente, “em que pese haver manifestas incorreções no auto de infração
originário, como demonstrado [...] na impugnação apresentada em 02/02/2016, tais erros, ao
contrário do equivocado entendimento da d. decisão recorrida, não resultaram nas hipóteses de
lançamento complementar, isto é, 1) em agravamento da exigência fiscal, ao contrário, reduziram
o valor do lançamento; 2) em inovação, uma vez que todas as informações do processo foram
mantidas; nem tampouco 3) alteração da fundamentação legal da exigência, tendo a d.
fiscalização, inclusive, reproduzido a redação do AI originário em diversos pontos do relatório fiscal
acostado a este lançamento complementar”.
A Recorrente reclama da decisão da DRJ quando esta entendeu “que seriam válidos
os lançamentos complementares para os quais foi supostamente constatada a superioridade do
valor da multa supostamente devida em relação ao valor aplicado originariamente, no montante
de R$ 189.521,60”, defendendo não ser “esse o escopo da norma quando fala em agravamento da
exigência inicial, especialmente porque no caso dos autos o lançamento originário estava eivado
de vício material insanável”.
Neste ponto, a Recorrente aponta os equívocos identificados pela Fiscalização na
base imponível da penalidade pretendida, o que, para ela, macularia o disposto no art. 142 do
CTN.
E conclui dizendo que, “ausente qualquer dos elementos essenciais ao lançamento,
previstos no art. 142 supratranscrito, no caso, a base de cálculo da penalidade, restou
caracterizado o vício material no lançamento originário, acarretando sua nulidade material, cuja
solução, nos termos da legislação correlata, não pode ser, como pretendido pela d. fiscalização, e
parcialmente aceito pela d. decisão recorrida, a lavratura de auto de infração complementar”.
Sem razão a Recorrente.
Em relação ao Auto de Infração original, ao contrário do que afirma a Recorrente,
não há a ausência de “qualquer dos elementos essenciais ao lançamento, previstos no art. 142”.
Se olharmos o Auto de Infração original, encontraremos a identificação dos fatos
geradores das multas aplicadas, a determinação da matéria tributável, o cálculo das multas e a
identificação do responsável pela infração. Ou seja, tudo o que prevê o art. 142 do CTN.
O que temos, e isso é indiscutível, são alguns erros relacionados com a
determinação da base de cálculo e alguns erros no próprio cálculo das multas, ocasionados, estes
últimos, pela inobservância do disposto na legislação de regência da matéria.
Mas esses equívocos identificados no Auto de Infração original não têm o condão
de anulá-lo. O que pode e deve ser feito nesses casos em que o lançamento é a maior, quando
questionados, é uma correção por parte da autoridade julgadora.
Foi isso que fez a DRJ quando reconheceu os erros e omissões nas exigências
constantes do Auto de Infração original e exonerou “o sujeito passivo das parcelas das exigências
Fl. 53826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
21
formalizadas no Auto de Infração Original indevidas discriminadas na tabela a seguir (Tabela 2),
por terem sido constituídas em valores maiores do que os devidos”.
Diante disso, afasto a preliminar de nulidade suscitada em relação ao Auto de
Infração original.
No que diz respeito à reclamada nulidade da integralidade do Auto de Infração
complementar, é preciso que se diga, inicialmente, que a discussão que aqui se trava está restrita
à parcela mantida pela DRJ (no valor de R$ 189.521,60), referente às declarações de importação
listadas na Tabela 2 do Acórdão recorrido e reproduzida anteriormente neste voto, para as quais a
Fiscalização identificou que havia feito um lançamento a menor no Auto de Infração original. Para
as demais declarações de importação objeto do Auto de Infração complementar, a própria DRJ já
havia anulado.
A base da argumentação da Recorrente para sustentar a nulidade da integralidade
do Auto de Infração complementar é que as incorreções identificadas no Auto de Infração original
não resultaram nas hipóteses de lançamento complementar previstas no § 3o do art. 18 do
decreto no 70.235, de 1972.
Mas está enganada a Recorrente.
Consta no § 3o do art. 18 do decreto no 70.235, de 1972, que uma das hipóteses
que autoriza o lançamento complementar é justamente as incorreções de que resultem
agravamento da exigência inicial:
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso
do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada.
Para tornar isso um pouco mais claro, o Decreto no 7.574, de 2011, que
regulamenta, entre outros, o processo de determinação e de exigência de créditos tributários da
União, diz que o lançamento complementar será formalizado nos casos em que seja aferível, a
partir da descrição dos fatos e dos demais documentos produzidos na ação fiscal, que o autuante,
no momento da formalização da exigência, apurou incorretamente a base de cálculo do crédito
tributário ou não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente identificada.
Art. 41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de
que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será efetuado lançamento complementar por
meio da lavratura de auto de infração complementar ou de emissão de
notificação de lançamento complementar, específicos em relação à matéria
modificada ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, § 3o , com a redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
Fl. 53827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
22
§ 1o O lançamento complementar será formalizado nos casos:
I - em que seja aferível, a partir da descrição dos fatos e dos demais documentos
produzidos na ação fiscal, que o autuante, no momento da formalização da
exigência:
a) apurou incorretamente a base de cálculo do crédito tributário; ou
b) não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente
identificada; ou
II - em que forem constatados fatos novos, subtraídos ao conhecimento da
autoridade lançadora quando da ação fiscal e relacionados aos fatos geradores
objeto da autuação, que impliquem agravamento da exigência inicial.
§ 2o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput terá
o objetivo de:
I - complementar o lançamento original; ou
II - substituir, total ou parcialmente, o lançamento original nos casos em que a
apuração do quantum devido, em face da legislação tributária aplicável, não
puder ser efetuada sem a inclusão da matéria anteriormente lançada.
§ 3o Será concedido prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação
da exigência complementar, para a apresentação de impugnação apenas no
concernente à matéria modificada.
(...)
Ora, no caso da parcela do Auto de Infração complementar que estamos aqui
discutindo, foi justamente isso que aconteceu. A própria Fiscalização, no início do Relatório que
acompanha o Auto de Infração complementar (e-fl. 37480), destaca o erro de cálculo no
lançamento original e a não inclusão na determinação do crédito de matéria que havia sido
devidamente identificada nos autos:
No exercício das atribuições de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, de
acordo com o disposto no art. 6o, inciso I, alínea “a” da Lei no 10.593, de 6 de
dezembro de 2002, no artigo. 18, § 3o, e 20, do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, art. 41, § 1o, inciso I, alíneas “a” e “b”, § 2o, inciso II, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, e Despacho - 2a Turma da DRJ/FOR, de 21 de
julho de 2017, dado às fls. 23486/23488, do processo 13044.720196/2015-82,
procedemos a este lançamento complementar, em virtude da ocorrência de erro
de fato, a saber, erro material de cálculo e não inclusão na determinação do
crédito tributário de matéria devidamente identificada, constante na relação de
fls. 17094/23268 (Relatório de Fiscalização - Objeto: Identificação da Ausência de
Informação para o Fabricante/Produtor), do processo anteriormente referenciado.
Mais adiante no Relatório, mais especificamente na e-fl. 37505, a Fiscalização
explica o que seria a matéria devidamente identificada:
Da Matéria Devidamente Identificada
Fl. 53828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
23
A matéria devidamente identificada é aquela constante da relação de fls.
17094/23268 (Relatório de Fiscalização - Objeto: Identificação da Ausência de
Informação para o Fabricante/Produtor), do processo 13044.720196/2015-82,
que doravante nos referiremos como Dossiê de Fiscalização.
A identificação da infração é indicada pela combinação dos atributos Número da
Declaração de Importação, Número de Registro da Declaração de Retificação e
Identificação da Adição.
O Dossiê de Fiscalização possui 61.727 registros.
E observe-se que a Recorrente não contradiz especificamente este ponto, mas se
limita a dizer que os erros constatados no Auto de Infração original não resultaram nas hipóteses
de lançamento complementar.
Assim, cumpridos os requisitos para o lançamento complementar em relação às
declarações de importação listadas na Tabela 2 do Acórdão recorrido e reproduzida anteriormente
neste voto, não há que se falar em nulidade.
Dessa forma, rejeito também a preliminar de nulidade suscitada para a parte do
Auto de Infração complementar que resta em discussão no presente processo.
Do Recurso Voluntário – Ausência de tipicidade da penalidade aplicada
A Recorrente reclama que a penalidade aplicada, referida no inciso III do art. 711 do
Regulamento Aduaneiro, não se aplica à hipótese dos autos.
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no
10.833, de 2003, art. 69, § 1o):
...
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei no 10.833,
de 2003, art. 69, § 2o):
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador ou exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor (vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
...
Questiona ela “qual o procedimento de controle aduaneiro que decorreria
expressamente da ausência do nome do fabricante estrangeiro quando o exportador é conhecido”
e, ainda, se “a ausência do nome do fabricante estrangeiro, que não é o exportador, seria
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial”. Para ambas as questões,
sustenta que não.
Fl. 53829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
24
Afirma que “a suposta omissão da informação quanto ao fabricante não acarreta o
recolhimento a menor de tributo, nem altera qualquer procedimento administrativo, portanto, não
estaria caracterizado no caso qualquer infração administrativo-tributária”.
Interpreta o disposto no inciso III do art. 711 do Regulamento Aduaneiro como se ali
estivesse uma norma posta para “garantir sejam prestadas as informações necessárias para
seleção do devido controle aduaneiro, evitando o pagamento insuficiente dos tributos, bem como
obstar a importação de mercadorias proibidas ou controladas”.
Acrescenta que “não foi causado qualquer dano ao Erário ou à União, uma vez que
nenhum valor foi lançado ou exigido da Recorrente a título de tributos aduaneiros pela ausência de
informação acerca do fabricante das mesmas, nem tampouco houve acusação de que teriam sido
importadas, nas operações fiscalizadas, mercadorias proibidas ou controladas”.
Por isso sustenta que “não há que se falar em cominação de penalidade no caso dos
autos, uma vez que a situação fática analisada não se amolda ao tipo punível pretendido”.
Traz elementos da doutrina para defender que “a definição do fato típico delituoso
punível tem que conter os seguintes elementos: conduta humana dolosa ou culposa; resultado
lesivo intencional; nexo de causalidade entre a conduta e o resultado; e enquadramento do fato
material a uma norma penal incriminatória”, concluindo que “no caso presente os elementos que
levariam à punição pelo art. 711, inciso III ou inciso I do §1o, encontram-se ausentes, resultando
impossível impor esta penalidade à Recorrente”.
Mas a razão não assiste a Recorrente neste ponto.
Em primeiro lugar, é preciso que se diga que, nos termos do § 2o do art. 94 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, exceto nos casos em que a norma disponha expressamente em
contrário, a responsabilidade pela infração aduaneira se dá de forma objetiva,
independentemente da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos dos
atos:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
...
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
No caso da infração que se discute nos autos, por não haver dispositivo normativo
expresso em sentido contrário, não cabe qualquer discussão sobre eventual elemento subjetivo da
conduta do infrator ou sobre o resultado da infração.
Fl. 53830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
25
Por outro lado, cabe aqui analisarmos se a conduta imputada à Recorrente
preenche o tipo trazido na norma infracional, o qual encontramos descrito no art. 69 da Lei no
10.833, de 2003 (art. 711 do Regulamento Aduaneiro):
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador;
adquirente
(comprador)/fornecedor
(vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que
confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
E a resposta, já adianto, é que sim. A omissão do nome do fabricante do produto
importado se amolda ao tipo infracional descrito no § 1o do art. 69 da Lei no 10.833, de 2003.
Para começar, poderíamos discutir o que vem a ser “informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial”, mas não acho que chegaríamos a qualquer lugar
com essa discussão. O conceito é aberto demais para que possamos concluir de forma diferente
de que qualquer informação relacionada com uma operação de importação caiba ali dentro.
Mais relevante, em relação a esse ponto, é que essa informação deve ser
“necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado”.
Aliás, a Recorrente chegou a questionar: “qual o procedimento de controle
aduaneiro que decorreria expressamente da ausência do nome do fabricante estrangeiro quando o
exportador é conhecido?”
Em que pese essa resposta ainda não ter sido dada à Recorrente no presente
processo, não é difícil imaginá-la.
Fl. 53831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
26
Nos termos da legislação aduaneira, toda mercadoria procedente do exterior está
sujeita ao controle aduaneiro, mas, por uma questão de praticabilidade, nem todas são
selecionadas para análise.
Para não inviabilizar o fluxo de mercadorias no comércio internacional, a
administração aduaneira implementou um processo de tomada de decisão baseado em
gerenciamento de riscos, que, de acordo com informações prestadas na declaração de
importação, pode resultar em um controle aduaneiro feito, inicialmente, a partir da análise de
documentos (canal amarelo), a partir da análise de documentos e da verificação da mercadoria
(canal vermelho) ou a partir da análise de elementos indiciários de fraude (canal cinza), ou mesmo
na dispensa de qualquer análise por parte da autoridade aduaneira (canal verde).
E a informação a respeito do fabricante é por demais importante para essa tomada
de decisão. Por exemplo, é possível que as mercadorias importadas de determinado fabricante
estejam sujeitas a direito antidumping, o que poderia ensejar o direcionamento da importação
para um canal de conferência aduaneira diferente do verde. Por outro lado, se identificada a
vinculação entre o fabricante e o importador, poderia ser relevante o direcionamento da
importação para uma análise de valor aduaneiro. Ou, ainda, fraudes anteriores envolvendo
importações de um determinado fabricante poderiam justificar uma análise mais criteriosa da
mercadoria antes de sua liberação por parte da autoridade aduaneira. Enfim, são muitas as
hipóteses que justificam a exigência da informação relativa ao fabricante da mercadoria
importada.
É preciso ainda pontuar que, quando a lei fala em “informação (...) necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado”, ela não está se referindo ao
caso concreto. Em outras palavras, não é porque a informação, no caso específico, não teria o
condão de alterar o procedimento de controle aduaneiro que ela pode ser dispensada.
Como se isso já não fosse o bastante para que pudéssemos afirmar que a omissão
de informação a respeito do fabricante da mercadoria importada enseja a aplicação da multa
prevista no § 1o do art. 69 da Lei no 10.833, de 2003, é preciso ainda observar que o § 2o do art. 69
da Lei no 10.833, de 2003, listou algumas informações que o próprio legislador já entendeu como
sendo de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessárias à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado, dentre elas o fabricante da mercadoria (inciso I
do § 2o do art. 69 da Lei no 10.833, de 2003).
Resta claro, portanto, o alcance que o legislador pretendeu dar à norma no que diz
respeito à omissão de informação a respeito do fabricante da mercadoria importada.
Diante do exposto, nego provimento na matéria.
Do Recurso Voluntário – Proporcionalidade da penalidade
A Recorrente alega, ainda, “a total improcedência das autuações ora combatidas
pelo fato da penalidade pretendida pela d. Fiscalização se mostrar totalmente desproporcional
Fl. 53832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
27
uma vez que, conforme já demonstrado, a alegada omissão ou inexatidão das informações
prestadas não alterou em nada a classificação fiscal ou tributação dos bens importados, nem
sequer aventou-se, nas autuações, que tal situação teria alterado ou prejudicado a definição do
procedimento de controle aduaneiro apropriado”.
Critica o Acórdão recorrido quando disse “que faltaria competência às autoridades
julgadoras administrativas para analisar tal aspecto, uma vez que o art. 26-A do Decreto
70.235/72 proibiria os órgãos de julgamento administrativo federal afastarem norma sob
fundamento de inconstitucionalidade”. Para a Recorrente, “a obediência aos Princípios da
Razoabilidade e Proporcionalidade pela Administração Pública está prevista, expressamente, no
art. 2o da Lei 9.784/99, sendo obrigatória sua observância pelos órgãos de julgamento
administrativo federal”.
Mas, sob esse argumento, não há como se afastar a multa aplicada pela
Fiscalização.
Nos termos do art. 98 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, “fica vedado aos membros das
turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto”.
Incidindo a conduta na hipótese tipificada no § 1o do art. 69 da Lei no 10.833, de
2003, c/c o art. 84 da MP no 2.158-35, de 2001, necessariamente há de se confirmar a aplicação da
multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada. Afastar a multa seria o mesmo
que afastar a aplicação da lei.
Aliás, querer afastar a aplicação de multa expressamente prevista em lei com base
nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade é o mesmo que dizer que a lei aduaneira,
neste aspecto específico, é inconstitucional, o que, como é cediço, por força da Súmula Carf no 2,
não cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessarte, não pode este colegiado afastar a aplicação da multa sob o argumento de
não haver razoabilidade e proporcionalidade na sanção frente à infração praticada.
Nego provimento na matéria.
Do Recurso Voluntário – Inexistência de omissão e lançamento por presunção
A Recorrente defende ter cumprido rigorosamente a norma prevista no art. 4o da IN
RFB no 680, de 2006, que diz que a declaração de importação será formulada pelo importador no
Siscomex, com a prestação das informações constantes do Anexo Único.
Fl. 53833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
28
Explica ela que, na tela do Siscomex, “entre as alternativas de informação para seu
preenchimento, em relação ao fabricante/produtor, há a alternativa “O fabricante/produtor é
desconhecido”, a qual “foi rigorosamente preenchida pela Recorrente”.
Na visão da Recorrente, “se o sistema tem num determinado comando alternativas
de preenchimento e o contribuinte preenche uma delas”, não haveria descumprimento da norma,
ou, em outras palavras, “se o sistema, criado por lei, permite ao contribuinte marcar a opção de
“fabricante desconhecido”, não pode ele, este mesmo sistema, punir o contribuinte que assim
procedeu”.
A Recorrente chama de descabida a decisão de primeira instância, especialmente
quando lá foi dito “que tal opção do SISCOMEX de informar “produtor desconhecido” seria apenas
para os casos em que efetivamente não fosse possível identificar o produtor, por exemplo produtos
agrícolas ou animais vivos ou bens usados, o que não seria o caso da Recorrente”, e “que por isso
teria sido facultada à Recorrente oportunidade, em sede de diligência, de apresentar suas razões
fáticas e jurídicas para não ter informado o fabricante das mercadorias importadas, objeto dos
autos”.
Para a Recorrente, não há base legal que sustente a afirmação de “que a opção do
SISCOMEX para produtor desconhecido se restringiria aos casos de importação de animais vivos ou
produtos agrícolas”, tanto que o Auto de Infração e a decisão recorrida não citam qualquer
fundamento legal que a corrobore.
Ainda na defesa desse ponto, a Recorrente acrescenta que “a opção do sistema diz
produtor ou FABRICANTE desconhecido, pressupondo, este último, que haja um processo de
fabricação, o que, de pronto, já não serviria para os dois infelizes exemplos da d. decisão a quo
acima mencionados, de produtos agrícolas e animais vivos”.
A Recorrente se defende, ainda, sobre a suposta oportunidade para, “em sede de
diligência, “apresentar suas razões fáticas e jurídicas para não ter informado o fabricante das
mercadorias importadas nas respectivas DI’s”” dizendo ter cumprido as intimações recebidas
“dentro do possível ante o prazo que lhe foi concedido”.
Assevera que o ônus da prova é da Fiscalização, “nos termos do art. 9o do Decreto
70.235/72, inclusive porque a Recorrente não teria como produzir prova negativa, ou seja, não
teria como provar que não conhece o fabricante das mercadorias, por absoluta impossibilidade”.
E finaliza essa linha de argumentação ressaltando “que não houve, pela fiscalização,
a acusação de que a alegada omissão alteraria o procedimento de controle aduaneiro ou a
classificação fiscal das mercadorias importadas, ou seja, não resultaria no lançamento de qualquer
valor a título de imposto de importação ou imposto sobre produtos industrializados vinculado à
importação”.
No que diz respeito à segunda linha de defesa que enfrentamos neste tópico, a
Recorrente assevera que os lançamentos, original e complementar, foram baseados “em mera
Fl. 53834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
29
presunção de que o fabricante seria conhecido da Recorrente, contrariando o art. 9o do Decreto
70.235/72, bem como o art. 112 do CTN”.
Para melhor compreensão dos argumentos da Recorrente, vale a pena reproduzir o
trecho do Recurso Voluntário que se encontra nas e-fls. 35760 e 35761:
Ora, no caso dos autos, a fiscalização aduaneira não apresentou provas materiais
e objetivas que demonstrassem a suposta infração cometida pela Recorrente,
ou, em outras palavras, não comprovou que o fabricante seria conhecido da
Recorrente e, ao responder o quesito formulado pela d. DRJ, na diligência
determinada no lançamento originário, informou, textualmente, que “só a MAN
Latin America pode responder qual empresa fabricou os componentes de seus
veículos e o tipo de relação que existe entre as partes, mesmo que empresas ou
componentes tenham o indicativo MAN”.
Em outras palavras, a d. fiscalização admite que não conhece os fabricantes dos
produtos importados pela MAN e, consequentemente, reconhece não ter provas
de que a Recorrente tenha tal informação, uma vez que realmente não a tem.
E, repita-se, a informação prestada pela Recorrente no SISCOMEX, no sentido de
que o fabricante das peças era desconhecido, era possível e aceita pelo sistema,
não havendo qualquer ilícito em tal conduta.
Neste ponto, cumpre ressaltar totalmente equivocado o argumento da d. decisão
recorrida, no sentido de que seriam despropositadas as alegações da Recorrente
porque a utilização de bens importados na produção de automóveis seria
intrínseca ao pleno conhecimento da identidade do fabricante, dada a exigência e
confiabilidade na utilização de tais produtos.
Com toda a certeza a Recorrente se utiliza de parceiros/fornecedores de
qualidade e confiança para a produção de seus veículos e consecução de seu
objeto social.
Ocorre que tais parceiros importadores nem sempre são os que fabricam as
mercadorias importadas. Eles são efetivamente de confiança porque sempre
forneceram e fornecem produtos de qualidades, mas não necessariamente
produzidas por eles. Muitas vezes, como ocorreu no caso presente, os parceiros
da Recorrente, embora atestem a qualidade dos produtos fornecidos, os
adquirem de terceiros da sua confiança para, em seguida, exportar para a
Recorrente.
Assim, ciente da qualidade dos produtos fornecidos por seus parceiros comerciais
exportadores, previamente selecionados, por vezes a Recorrente não possui a
informação do verdadeiro fabricante de determinadas mercadorias, razão pela
qual, inclusive, preencheu o SISCOMEX com a opção disponível no sistema de
fabricante desconhecido.
Fl. 53835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
30
Com efeito, quando da realização da diligência suso mencionada, a própria
Recorrente identificou casos pontuais em que o fabricante era conhecido e, por
um equívoco, foi informado como desconhecido.
Entretanto, na imensa maioria das adições objeto destes autos, o fabricante, de
fato, era desconhecido da Recorrente.
E, insta lembrar, não pode a Recorrente produzir prova negativa de sua conduta.
Ora, não há como se atribuir responsabilidade objetiva, pela ausência de
informações sobre o fabricante das peças importadas, senão mediante
constituição de prova inequívoca pela Receita Federal, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Como se percebe, a Recorrente tenta convencer que não houve omissão de
informação dizendo ter preenchido os dados das declarações de importação em estrita
observância àquilo que é exigido pelo art. 4o da IN RFB no 680, de 2006, e permitido pelo
Siscomex, se referindo, mais especificamente, à possibilidade de informar no sistema a opção
“fabricante/produtor desconhecido”.
Mas esse é um argumento que não tem o potencial de afastar a penalidade imposta
à Recorrente, uma vez que não estamos discutindo no presente processo se houve ou não
descumprimento do disposto no art. 4a da IN RFB no 680, de 2006, mas sim se houve ou não a
omissão de prestação de informação sobre o fabricante da mercadoria importada.
Não tenho dúvidas de que, na falta de conhecimento a respeito do fabricante da
mercadoria importada, o importador pode e deve selecionar a opção “fabricante desconhecido”.
Nem a Fiscalização e nem a DRJ trouxeram para o processo qualquer elemento de convicção que
demonstre o contrário.
No ponto em que trata da possibilidade facultada pelo Siscomex de informar
“fabricante desconhecido”, a DRJ começa endereçando bem a questão quando diz que “tal opção
é para os casos em que efetivamente não seja possível identificar o produtor/fabricante das
mercadorias”, mas parece se perder no argumento quando, sem apontar qualquer base
normativa, limita essa possibilidade aos “produtos agrícolas ou animais vivos ou bens usados”.
A Recorrente, percebendo a falha no argumento, aponta que a opção presente no
Siscomex fala de produtor, mas também de fabricante desconhecido, o que parece contrariar a
lógica estabelecida pela DRJ. Se não fosse possível informar que o fabricante é desconhecido, por
que existiria essa opção no sistema?
Além disso, poderíamos também questionar: Por que a DRJ sustenta que os casos
em que não é possível identificar o produtor/fabricante se resumem a produtos agrícolas, a
animais vivos e a bens usados? Ou, melhor ainda, por que nesses casos não é possível identificar o
produtor/fabricante?
Definitivamente, não havendo norma em contrário, não podemos afirmar como
inválido, de antemão, o preenchimento no Siscomex da opção “fabricante desconhecido”.
Fl. 53836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
31
Mas também não podemos afirmar que, pelo simples fato de o importador marcar
no Siscomex que desconhece o fabricante, ele não estará omitindo a informação a respeito do
fabricante da mercadoria importada.
Me parece evidente que, se o importador souber quem é o fabricante da
mercadoria importada e preencher no Siscomex a opção “fabricante desconhecido”, ele estará
omitindo essa informação que, conforme já vimos, é necessária à determinação do procedimento
de controle aduaneiro apropriado.
Observe-se que não estou nem lançando mão do argumento de que isso poderia
configurar uma prestação de informação inexata, hipótese que também preenche o tipo da multa
prevista no § 1o do art. 69 da Lei no 10.833, de 2003, uma vez que entendo se tratar,
verdadeiramente, de omissão de informação.
Então, para que possamos decidir nos autos se o preenchimento da opção
“fabricante desconhecido” por parte da Recorrente configura uma omissão de informação punível
com a multa prevista no § 1o do art. 69 da Lei no 10.833, de 2003, c/c o art. 84 da MP no 2.158-35,
de 2001, é preciso que saibamos se ela conhecia ou não o fabricante das mercadorias importadas.
Para esclarecer essa questão, a própria DRJ já havia convertido o julgamento em
diligência (ver Despacho de e-fls. 23486 a 23488), determinando que a unidade de origem
prestasse esclarecimentos/informações sobre, entre outros pontos, se o fabricante das
mercadorias era de fato desconhecido do importador.
O curioso é que o único esforço da Fiscalização para elucidar essa questão foi
intimar a empresa, perguntando se: a) ela era fabricante de veículos; b) as mercadorias
importadas eram utilizadas na fabricação dos produtos da empresa; c) ela desconhecia o
fabricante das mercadorias importadas; e d) ela conhecia o fabricante, mas havia selecionado a
primeira alternativa da ficha Fornecedor (fabricante desconhecido).
Em resposta à intimação, a Recorrente respondeu, em 12/06/2018, que:
a) é fabricante de veículos;
b) as mercadorias importadas são utilizadas na fabricação dos produtos da
empresa, mas não em sua totalidade, uma vez que, consideradas todas as
operações realizadas pela empresa, são importados insumos e produtos
intermediários, utilizados para a fabricação dos produtos da empresa e,
também, por exemplo, máquinas, equipamentos, peças para análise de
qualidade (VDA), itens de reposição de maquinário, veículos para feiras;
c) dentre os documentos analisados, que não correspondem a todas as
importações, na quase totalidade dos casos não havia o conhecimento do
fabricante, tendo sido encontradas exceções pontuais em alguns casos isolados,
nos quais a empresa conhecia o fabricante das mercadorias constantes do
Fl. 53837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
32
relatório “Especificação de Mercadorias”, razão pela qual anexou as declarações
de importação relativas a tais mercadorias; e
d) com relação às mercadorias cujo fabricante era de conhecimento da empresa,
esta, ao preencher as declarações de importação, por um equívoco, selecionou
a alternativa fabricante desconhecido.
Mas a resposta a esses quesitos foi simplesmente ignorada pela Fiscalização. Não há
qualquer referência ao que foi dito pela Recorrente sobre esses quatro questionamentos no Laudo
Pericial elaborado pela Fiscalização, apresentado nas e-fls. 34668 a 34679, ou em qualquer outro
documento por ela elaborado.
Também não há, por parte da Fiscalização, qualquer tentativa séria de
convencimento de que a Recorrente conhecia quem eram os fabricantes das mercadorias
importadas.
O único argumento da Fiscalização, apresentado no Laudo Pericial, é que “a
identificação do fabricante somente pode ser informada pelo importador, vez que o
planejamento, estratégia, gerenciamento e movimentação de componentes e peças de reposição,
desde o fornecedor até a montadora são atividades exclusivas da empresa”.
Mesmo afirmando que somente o importador poderia identificar o fabricante, a
Fiscalização não procurou contradizer a informação apresentada pela Recorrente em 12/06/2018
de que “na quase totalidade dos casos não havia o conhecimento do fabricante, tendo sido
encontradas exceções pontuais em alguns casos isolados, nos quais a empresa conhecia o
fabricante das mercadorias”.
A Fiscalização não trouxe nada que pudesse demonstrar, minimamente, que a
Recorrente conhecia o fabricante das mercadorias importadas. E era ônus dela fazer isso.
A partir do momento em que o Siscomex permite que o importador preencha a
opção “fabricante desconhecido”, e ele preenche, passa para a Fiscalização o ônus de provar que o
importador o conhecia.
E isso não foi feito no presente processo. A Fiscalização baseou todo o lançamento
na presunção de que a Recorrente deveria conhecer quem era o fabricante das mercadorias
importadas.
Não obstante, é preciso reconhecer que a Recorrente admitiu, na resposta à
intimação apresentada em 12/06/2018, que conhecia o fabricante de parte das mercadorias
constantes do relatório “Especificação de Mercadorias”, razão pela qual anexou as declarações de
importação relativas a tais mercadorias.
Da mesma forma, em complementação às informações trazidas em 12/06/2018, a
Recorrente trouxe aos autos, em 27/07/2018, “80 DI’s anexas, com quase 7 mil páginas, nas quais
verificou exceções pontuais, em que a Empresa conhecia o fabricante das mercadorias constantes
Fl. 53838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.330 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720196/2015-82
33
do relatório “Especificação de Mercadorias””, ressaltando “que o fabricante é conhecido apenas
quanto a determinadas mercadorias constantes de adições específicas”.
Diante disso, entendo como válido o lançamento feito pela Fiscalização referente às
declarações de importação / adições para as quais a Recorrente admitiu conhecer o fabricante,
conforme respostas às intimações apresentadas em 12/06/2018 e 27/07/2018, ao mesmo tempo
em que entendo que deve ser afastado o lançamento referente às demais declarações de
importação / adições para as quais não foram apresentadas provas de que a Recorrente conhecia
o fabricante.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício e, no mérito, por negar-
lhe provimento, e por conhecer do Recurso Voluntário, por rejeitar as preliminares de nulidade da
integralidade do Auto de Infração complementar e do Auto de Infração original e, no mérito, por
lhe dar provimento parcial para afastar o lançamento referente às declarações de importação /
adições para as quais não foram apresentadas provas de que a Recorrente conhecia o fabricante,
mantendo o lançamento em relação às declarações de importação / adições para as quais a
Recorrente admitiu conhecer o fabricante, conforme respostas às intimações apresentadas em
12/06/2018 e 27/07/2018.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 53839
DF CARF MF
Original